Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL PERANTE A CONSTRUTORA. BAIXA DO GRAVAME. SALA COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE ADQUIRENTE E VENDEDORA SOBRE DILAÇÃO DO PRAZO PARA LIBERAÇÃO DO GRAVAME. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.
1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. O processo, contudo, deve ser extinto sem resolução de mérito, se inexiste interesse de agir.
2. O autor, ora apelado, celebrou com a pessoa jurídica Ipê Amarelo Empreendimentos Imobiliários S.A. dezesseis instrumentos particulares de promessa de compra e venda de imóveis relativos às unidades de salas n. 1075 a 1090, situadas no 1o pavimento (piso alfa 2), do Bloco H, da Quadra 601, do Setor de Grandes Áreas Norte, Brasília/DF. Nos termos da cláusula 12 das Condições Gerais dos contratos, a liberação dos gravames hipotecários deveria ocorrer até 180 (cento e oitenta) dias após a quitação integral do débito. Ante a ausência de baixa na garantia hipotecária pela construtora, o autor ajuizou a presente ação apenas contra a instituição financeira.
3. O adimplemento da totalidade do preço gera obrigação de baixa da hipoteca e de outorga da respectiva escritura pública de compra e venda, no prazo contratual ajustado, conforme exegese do enunciado de Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Ocorre que, em consulta aos sistemas deste Tribunal, verifica-se a existência de processo (n. 0701415-70.2021.8.07.0001) em que são partes o autor e a construtora/incorporadora, com acordo homologado por sentença, no qual a hipoteca existente na certidão de ônus da matrícula dos imóveis deve ser baixada pela construtora/incorporadora até 31/10/2025, sem a participação da instituição financeira, ora apelante.
5. Assim, a despeito da alegação da parte autora de que é terceira de boa-fé adquirente de imóvel e cumpriu o contrato de compra e venda, quitando o preço avençado, é certo que o acordo homologado por sentença, firmado entre o comprador e a vendedora/construtora, integrou o contrato original para estabelecer novo prazo para baixa do gravame.
6. Considerando-se que a baixa do gravame hipotecário que recaiu sobre os imóveis já quitados configura responsabilidade solidária entre a promitente vendedora e o agente financiador, se a obrigação de fazer consistente na baixa da hipoteca não é judicialmente exigível pelo comprador contra a promitente vendedora, também não o é contra o agente financiador.
7. Desse modo, se o autor/adquirente autorizou, por acordo homologado por sentença transitada em julgado, que a construtora providencie o cancelamento da hipoteca sobre as unidades imobiliárias até 31/10/2025, sob pena de rescisão contratual, não há interesse de agir contra o agente financeiro pela mesma obrigação.
8. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Extinção do feito sem resolução de mérito. Julgamento de mérito do apelo prejudicado.